Tribunal: TJSP
Processo: 2104696-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERDEIROS. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. PARTILHA. DESNECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto de decisão que condicionou levantamento de valores à apresentação partilha de bens.
2. Código de Processo Civil que autoriza a sucessão processual por parte dos herdeiros – prescindível a partilha para levantamento de valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERDEIROS. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. PARTILHA. DESNECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto de decisão que condicionou levantamento de valores à apresentação partilha de bens.
2. Código de Processo Civil que autoriza a sucessão processual por parte dos herdeiros – prescindível a partilha para levantamento de valores depositados em juízo. Precedentes.
3. A inexistência de disputa entre herdeiros, habilitação de todos aqueles constantes da certidão de óbito e possibilidade de inventário extrajudicial, no qual em que há a salvaguarda de bens disponíveis para pagamento de eventuais dívidas, afasta necessidade de partilha para levantamento de valores.
Recurso provido.